Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738081-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DOS SANTOS LEITE AGRAVADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tiago dos Santos Leite contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (Id 207657882 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Instituto Colina de Educação Ltda. - EPP em desfavor do ora agravante, processo n. 0704005-63.2021.8.07.0019, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante, nos seguintes termos: 1. Trata-se de impugnação de ID 198707135 apresentada pelo executado em face da consulta/bloqueio SISBAJUD de ID 199007714, no montante de R$ 11.509,74 (onze mil, quinhentos e nove reais e setenta e quatro centavos). 2. Argumenta que os valores constritos são impenhoráveis, porquanto possuem natureza salarial. 3. Alega, ainda, excesso de execução no valor de R$1.450,75 (mil e quatrocentos reais e setenta e cinco centavos), pois o exequente acrescentou honorários advocatícios do cumprimento de sentença, sem observar que o executado é beneficiário da justiça gratuita. 4. Oportunizou-se a manifestação ao exequente, o qual pleiteou a rejeição da impugnação à penhora (ID 200611087). É o breve relatório. Decido. 5. A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que possui natureza salarial. 6. Os documentos juntados demonstram que o executado apresenta a condição de microempreendedor individual. 7. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao liberal, ressalvado o §2o, ou seja, a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, assim como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 8. Entretanto, no caso dos autos, não há como reconhecer a impenhorabilidade do montante constrito, porquanto nenhuma prova da origem do valor foi apresentada aos autos. 9. O extrato juntado pela demandada no ID 198707136 demonstra a movimentação de conta bancária da reclamada junto à Caixa Econômica Federal a partir do dia 18/05/2024, sendo que o bloqueio aqui determinado foi realizado em 09/05/2024 (ID 1990077140). 10. Com efeito, a parte não procedeu à juntada de documentos pertinentes no sentido de demonstrar ao juízo que o saldo bloqueado derivaria apenas de sua atividade empresarial. 11. Em que pese o réu ter acostado uma nota fiscal e um contracheque emitido por sua empresa, não demonstrou que a verba bloqueada é provinda da sua remuneração, vez que não comprovou que a verba salarial foi depositada na conta da Caixa Econômica. 12. Diante da ausência de provas quanto a origem de valores constritos, não se pode concluir que a conta seja destinada apenas ao recebimento de seus ganhos como empresário. 13. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 198707135 e determino a liberação do montante bloqueado em favor do exequente. 14. Quanto ao excesso de execução alegado, verifico que a exequente apresentou nova planilha de cálculo do débito, com exclusão dos honorários sucumbenciais (ID 200611087, p.5). 15. Preclusa a presente decisão, intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, indicar seus dados bancários para transferência do valor constrito, bem como apresentar planilha de débito com a respectiva dedução. 16. Após, tendo em vista que a quantia penhorada é insuficiente para quitação do débito, defiro a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Este deverá ser inserido no PJe com a restrição "sigiloso". Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63888340), afirma que o bloqueio de valores existentes em suas contas bancárias recaiu sobre valores impenhoráveis, porque decorrentes de salário. Assevera se tratar de numerário oriundo de sua remuneração como representante comercial. Diz restar provada a natureza alimentícia da verba pelos documentos acostados aos autos. Conta auferir cinco mil reais a título de pró-labore, além de ajuda de custo pelas viagens que realiza a trabalho. Assevera constar tais valores de seu contracheque. Alega que o Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar e que o valor constrito é essencial para sua subsistência e de sua prole. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Diz presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) A antecipação da tutela recursal, para determinar a liberação dos valores constritos ao agravante, em razão da nítida impenhorabilidade de verba salarial, subsidiariamente que seja suspensa a determinação de liberação dos valores ao agravado, até decisão final do feito; b) Seja o presente recurso conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida, com o deferimento da impugnação apresentada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sendo estes liberados em favor do agravante. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (Id 119946720 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854,caput, do CPC, que preceitua, literalmente:“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Ainda, o CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] Concretamente, transcorrido in albis o prazo para o adimplemento voluntário do débito em execução, o juízo de origem proferiu decisão determinando a realização de pesquisa de ativos em nome da devedora por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. A consulta restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o importe de R$ 11.509,74 na Caixa Econômica Federal (Id 199007714 do processo de referência) e R$ 11,49 no Banco do Brasil S.A. (Id 199007715 do processo de referência). Apresentada impugnação pela parte executada (Id 198707135 do processo de referência), o juízo a quo proferiu a decisão ora combatida indeferindo o pedido de desbloqueio dos valores constritos, haja vista não ter o devedor comprovado se tratar de verba oriunda de salário. Pois bem. Nada obstante os argumentos aviados em razões recursais, como bem consignado na decisão agravada, ao exame dos autos processo de referência, verifico que o executado não logrou êxito em demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Isso porque, conquanto assevere se tratar de salário, o extrato bancário de Id 198707136 do processo de referência apenas demonstra as movimentações ocorridas a partir de 18/5/2024, data posterior ao bloqueio (efetivado entre 9 e 11 de maio de 2024). Tal documento não se presta, portanto, a provar que o bloqueio anteriormente efetuado é oriundo de remuneração. Outrossim, o contracheque de Id 198707139 do processo de referência atestando o recebimento do valor líquido de R$ 10.706,58 não indica nem a data de pagamento nem a conta para depósito. Não há, assim, comprovação de que o numerário constrito seja originário de mencionado vínculo laboral. Evidenciada a inexistência de elementos aptos a comprovar a dita impenhorabilidade da verba bloqueada, deve ser mantida a decisão agravada. De fato, apesar do esforço argumentativo do agravante, nada trouxe aos autos capaz de demonstrar a natureza dos valores e das contas bancárias em questão, desatendendo ao encargo de comprovar a impenhorabilidade das quantias nelas tornadas indisponíveis, tal como exige o art. 854, § 3o, I, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifos nosso) Dessarte, a pretensão recursal de que os valores objeto da constrição estariam salvaguardados pela regra impenhorabilidade carece de comprovação, de maneira que entendo por escorreita a decisão agravada ao rejeitar, nesse particular, a impugnação à penhora apresentada pela devedora. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora